Tribunal: TJMT
Processo: 1031940-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031940-40.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME
RECORRIDO: IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO MENDES SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/ 10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS- PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADOS- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA- DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO- DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais em que a parte reclamante alega que contratou os serviços odontológicos da reclamada, porém, não foram prestados integralmente, tentou resolver administrativamente, sem solução. Posto isto, requer o valor de R$ 5.708,38 , a título de danos materiais, e o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
2. Afasto a preliminares de perícia e inépcia da inicial, eis que conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de provas”.
3. Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)MÉRITOInicialmente cumpre registrar que conforme reconhecido pela empresa em depoimento na audiência de instrução e julgamento (aos 27m15s) o contrato ora discutido foi celebrado pelo Sr. Kleverson Josias Franco Silva – filho da autora e que em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o referido contrato também foi objeto da ação 1033018-74.2021.8.11.0002 ajuizada em desfavor da ora reclamada, onde se discutiu a negativação indevida de seu CPF mesmo com a quitação do contrato.Ressalta-se que nos autos mencionados foi reconhecido em sede recursal a quitação do contrato, sendo necessário frisar que também foi confirmado a legalidade do pagamento realizado pela parte autora, cujo comprovante é o mesmo apresentado nesta lide no ID 168518679:Colendos Pares;Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.O autor alega em síntese que foi realizar a compra de um sofá e foi surpreendido com a restrição do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito pelo valor de R$ 414,66. Aduz que a inscrição do seu nome ocorreu de forma indevida, pois o débito está devidamente pago, conforme documentos apresentados na inicial.Em contrapartida na defesa a empresa reclamada afirma que o autor está inadimplente junto à empresa, pois não efetuou o pagamento ao boleto com vencimento em 20.08.2021, bem como consta em aberto o valor total de R$ 3.317,27, pois não foram efetuados a beneficiária do boleto que é a empresa ré. Sustenta ainda que os comprovantes de transferências que foram realizados por meio de PIX possui como beneficiária Khadyge Khaled Araji Dahroung Battaglin, portanto não há que falar em ilegalidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.Na impugnação o autor contrapõe as alegações da Reclamada sob o argumento de que o tratamento foi realizado pela sua genitora Izabel Cristina da Cunha Franco Mendes Silva, por esta razão os comprovantes de quitação estão em seu nome e que a senhora Khadyge Khaled Araji Dahroung Battaglin era a funcionária da empresa e que sempre foi a responsável por firmar os contratos, conceder descontos.Em suas razões recursais, o autor afirma que a sentença não levou em consideração os documentos apresentados, como as conversas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, onde houve a confirmação do recebimento dos valores pela funcionária que era gerente da empresa e que não se trata de terceiro alheio ao processo, vez que agia conforme autorização da reclamada que posterior aos fatos narrados na inicial, foi dispensada pela ré conforme se pode observar no processo no 1001128-83.2022.8.11.0002, do qual se retira a prova (que está no processo para acesso público) de que a funcionária cuidava dos assuntos financeiros da ré. Desta forma, pleiteia a reforma da sentença para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 414,66, por débito indevido, vez que efetuou o pagamento dos valores do contrato de prestação de serviços odontológicos para a senhora Khadyge Khaled Araji Dahroung Battaglin.Em que pese a ré afirmar que a funcionária não possuía autorização para recebimento de valores em nome da empresa, esta exercia a função de gerente administrativa, conforme se nota nos documentos juntados pelo reclamante nas razões recursais, assim, é evidente que o autor ao efetuar o pagamento a funcionária da empresa compreendia que a quitação estava sendo realizada de forma devida.Constato que foi entregue a mãe do reclamante a quitação dos valores transferidos por meio do PIX, conforme o carimbo e emissão de recibo com dados da empresa ré, quando a funcionária ainda integrava o quadro de funcionários da empresa e agia em nome desta.Ademais, a reclamada ingressou com ação indenizatória contra a funcionária a fim de reaver os valores que foram desviados da empresa e não há como responsabilizar o consumidor pelos danos causados pela funcionária da empresa, portanto, entendo que a inclusão do nome do reclamante por débitos que deveriam estar quitados ocorreu de forma indevida,O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.Em relação ao quantum indenizatório a ser arbitrado título de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, para que seja retirado o nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. É como voto.Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (Grifei)Portanto, a comprovação da validade do pagamento referente ao comprovante de ID 168518679 é COISA JULGADA, logo, INCONTROVERSO.Ainda, apenas à título elucidativo e para demonstrar a má-fé da reclamada quanto à alegação de não recebimento do valor de R$2.318,00 (dois mil, trezentos e dezoito reais) - cujo documento comprova a quitação do contrato - ao argumento de que foi realizado à terceiro que não possuía relação com a empresa requerida, consigna-se que nos autos 1001128-83.2022.8.11.0002 em que a ora promovida ajuizou em desfavor da Sra. KHADYGE KHALED ARAJI DAHROUG BATTAGLIN e outras 02 funcionárias em que pleiteia a devolução dos valores supostamente desviados por elas, a empresa demandada em 18/02/2022 elenca dentre os valores, a quantia paga pela autora, vejamos:
Por fim, em depoimento na audiência de instrução e julgamento a representante da reclamada reconhece que a Sra. Khadyge Khaled Araji Dahroug Battaglin era funcionária da clínica, exercendo o cargo de gerente.Restou incontroverso ainda a recusa de atendimento pela reclamada ao argumento de existência de irregularidades no contrato da autora, conforme conversa apresentada no ID 168518684, conforme se observa:
Consigna-se que a reclamada não apresentou o contrato e tampouco o histórico de atendimento com os serviços realizados e os respectivos valores, logo, impossível quantificar os valores do tratamento realizado, ônus que competia à clínica promovida.A parte autora reiterou em seu depoimento na audiência instrutória que a requerida se recusou a dar continuidade ao seu tratamento e que foi realizado parcialmente, sendo necessário realizar novo tratamento em outra clínica, conforme documentos de ID’S 168518683 e 190911856.Ressalta-se que embora o contrato tenha sido celebrado em nome do filho da autora, Sr. Kleverson, todos os comprovantes de pagamentos apresentados nestes autos nos ID’S 168518682, 168518680 e 168518679 e na ação 1033018-74.2021.8.11.0002 estão em nome da parte autora, logo, é parte legítima para requerer a restituição do valor. No que tange ao valor a ser ressarcido, a requerida confessa em depoimento de que o valor do contrato foi de 01 entrada na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) e 15 parcelas de R$414,66 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) cada, o que totaliza a importância de R$6.719,90 (seis mil, setecentos e dezenove reais e noventa centavos).Por fim, consigna-se que restou incontroverso nos autos 1033018-74.2021.8.11.0002 o pagamento do valor total de R$5.770,62 (cinco mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos):
Portanto, diante da impossibilidade de quantificar o valor contratado referente aos serviços não realizados e/ou defeituosos, devido a devolução integral do valor pago e pleiteado na quantia de R$5.708,38 (cinco mil, setecentos e oito reais e trinta e oito centavos). No que concerne aos danos morais, a parte requerente comprova que teve a continuidade do tratamento recusado mesmo adimplente e ainda com a imputação implícita de compactuar com o suposto desvio das funcionários, conforme se verifica no depoimento da representante da empresa promovida ao afirmar que “ela fez o pagamento na conta da Khadyge então é crime” (aos 29m56s) e quando frisa por duas vezes de que a autora foi testemunha da Sra. Khadyge Khaled Araji Dahroug Battaglin na ação trabalhista com sorriso no canto da boca/sarcasmo (aos 29m42s e 33m29 à 33m42s). Ainda, a demandada reconheceu a recusa na prestação do serviço.Assim, a situação posta nos autos revela fato que ultrapassam o mero descumprimento contratual ou dissabor, de modo que, torna impositiva a obrigação de indenizar o reclamante. Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço a quantificação do dano moral em R$4.000,00 (quatro mil reais).Restou evidente que a parte reclamada, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte promovida como litigante de má-fé.Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para CONDENAR A reclamada a:1) reembolsar à parte autora a importância de R$5.770,62 (cinco mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos). Fixo correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso/prejuízo. A partir da citação realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ) e; 2) pagar à parte requerente, à título de danos morais na importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) e fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).Reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte requerida ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95..(...)”
5.Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que os serviços não foram integralmente prestados, tanto que a reclamada não apresentou o contrato e tampouco o histórico de atendimento com os serviços realizados e os respectivos valores, logo, impossível quantificar os valores do tratamento realizado, ônus que competia à clínica promovida.
6. Nesse sentido: A propósito:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10017643420238110028, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031940-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO MENDES SILVA - CPF: 650.787.211-34 (RECORRIDO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.593.181/0001-00 (RECORRENTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025